Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-66.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ICMS - CREDITAMENTO CONSIDERADO INDEVIDO PELO FISCO – Creditamento decorrente de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado – Bens dados em comodato – Possibilidade - Autora atua no comércio atacadista e varejista de bebidas - Anulação do auto de infração que é de rigor – Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - ICMS - CREDITAMENTO CONSIDERADO INDEVIDO PELO FISCO – Creditamento decorrente de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado – Bens dados em comodato – Possibilidade - Autora atua no comércio atacadista e varejista de bebidas - Anulação do auto de infração que é de rigor – Sentença mantida – Honorários advocatícios mantidos – Recurso de apelação da FESP não provido.